Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. SEM ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, relativo à última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, não implementada desde 1o de setembro de 2015.
2. O recorrente alegou prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional (Tema 864 do STF), excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 quanto à aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (I) definir se a obrigação é inexigível em razão da interpretação do STF no Tema 864; (II) estabelecer se a forma de aplicação da taxa Selic é constitucional; e (III) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso devido ao ajuizamento de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, de modo que as questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.
5. O título executivo judicial transitou em julgado em 11.8.2023, tornando-se imutável e indiscutível, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
6. A incidência isolada da Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a Emenda Constitucional no 113/2021.
7. Na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ajuizada pelo agravante, o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicia foi indeferido, o que autoriza a continuidade do cumprimento de sentença (art. 969 do CPC).
8. O mero ajuizamento de ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 313, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC. 2. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 é constitucional e não configura anatocismo. 3. O mero ajuizamento da ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; EC 113/2021; E Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 905.357/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.3.2020; e TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.2.2021.